Tribunal: TJPA
Processo: 0004587-20.2014.8.14.0031
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-06-24

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. HOMICÃDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÃRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÃRIA Ã PROVA DOS AUTOS IMPROCEDÃNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1.Ã cediÃ§o que a decisÃ£o prolatada pelo Conselho de SentenÃ§a Ã© soberana, prevalecendo sempre que haja algum substrato probatÃ3rio que a dÃª suporte, sendo certo que a decisÃ£o contrÃ¡ria Ã prova dos autos Ã© aquela totalmente divorciada do caderno processual, soando absurda, abusiva e sem qualquer amparo. Precedentes.2.No presente caso, a decisÃ£o dos jurados foi condizente com as provas colacionadas, nÃ£o havendo, tal decisÃ£o, nenhuma relaÃ§Ã£o ao fato de o rÃ©u se encontrar foragido. Logo, nÃ£o Ã© possÃvel sua anulaÃ§Ã£o sob o pÃ¡lio de contrariedade ao acervo probatÃ3rio, ante a isolada afirmaÃ§Ã£o da defesa de que os jurados condenaram o rÃ©u baseados unicamente nesse fato, sendo que submetÃª-lo a novo julgamento, implicaria em inaceitÃ¡vel afronta ao princÃpio constitucional da soberania de seus veredictos.3.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0004587-20.2014.8.14.0031
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: MOJÚ (Vara Única)
APELANTE: EDINALDO GOMES CARVALHO - Defensor Dativo- Adv. José Godofredo Filho
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: Des.ª VANIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.É cediço que a decisão prolatada pelo Conselho de Sentença é soberana, prevalecendo sempre que haja algum substrato probatório que a dê suporte, sendo certo que a decisão contrária à prova dos autos é aquela totalmente divorciada do caderno processual, soando absurda, abusiva e sem qualquer amparo. Precedentes.
2.No presente caso, a decisão dos jurados foi condizente com as provas colacionadas, não havendo, tal decisão, nenhuma relação ao fato de o réu se encontrar foragido. Logo, não é possível sua anulação sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, ante a isolada afirmação da defesa de que os jurados condenaram o réu baseados unicamente nesse fato, sendo que submetê-lo a novo julgamento, implicaria em inaceitável afronta ao princípio constitucional da soberania de seus veredictos.
3.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR- LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do desembargador relator.

Julgado na 6ª sessão ordinária realizada por Videoconferência, da Segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia vinte e dois do mês de junho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Edinaldo Gomes Carvalho
, vulgo ¿Rocha¿, através de Defensor Dativo, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara da Comarca de Moju, que após condenação pelo Conselho de Sentença pelo delito previsto no art. 121, IV, do Código Penal - crime de homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima, lhe impôs a pena definitiva de 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Consta nos autos, que no dia 29 de maio de 2014, por volta das 19h30min, na Rua dos Cabanos, próximo à Igreja Jesus é o Sameador, Bairro da Pedreira, na cidade de Moju, o réu
Edinaldo Gomes Carvalho,
em comunhão de ações e desígnios com o acusado John Werllen da Silva Ferreira, vulgo ¿porote¿ com intenso dolo de matar, usando arma de fogo do tipo revólver, efetuaram vários disparos contra a vítima Lucas Luan Almeida Ferreira, atingindo-a e causando-lhe lesões, as quais determinaram a sua morte.

Extrai-se dos depoimentos das testemunhas, que o denunciado
Edinaldo
e seu parceiro de empreitada criminosa, supostamente integrantes da turma do `LILI¿ e que seriam contumazes na prática de crimes, ceifaram a vida da vítima apenas no intuito de impor medo aos moradores do Bairro da Pedreira, local em que ocorreu o presente crime.

Restou também apurado que no dia, hora e local acima definidos, a vítima, que estava conversando com duas amigas, foi surpreendida por disparos de arma de fogo desfechados pelo segundo denunciado,
Edinaldo
, que se encontrava na garupa de uma motocicleta que era conduzida pelo primeiro denunciado, JOHN.

Às fls. 57, o juízo
a quo
determinou o desmembramento do feito em relação ao réu Jhon Werllen da Silva Pereira, bem como a suspensão dos prazos prescricionais.

O réu
Edinaldo Carvalho
foi pronunciado (fls. 96/99), e após regular instrução, foi condenado na forma antes relatada, em sessão do Tribunal do Júri datada de 22/02/2018.

A defesa, inconformada, interpôs o presente recurso de apelação, onde argumenta que a decisão que condenou o apelante deve ser anulada para que outro Júri seja realizado, pois, a seu ver, a decisão dos jurados foi manifestamente contrária as provas dos autos, vez que baseada unicamente na manifestação do Ministério Público sobre o fato de o réu se encontrar foragido (fls. 278/288).

Em contrarrazões (fls. 291/294), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo interposto em favor do recorrente.

O Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo,
¿se manifesta pelo
CONHECIMENTO

e IMPROVIMENTO
do recurso (...).¿
(fls. 300/303).

É o relatório.

À Douta Revisão da Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém, 13 de maio de 2021.
VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.
Da decisão manifestamente contrária á prova dos autos:

O Apelante protesta pela reforma da decisão do Tribunal do Júri, pois entende que a decisão dos Jurados está totalmente divorciada das provas dos autos, afirmando que a condenação fora baseada unicamente no fato de o réu se encontrar foragido.

Cabe esclarecer que a competência do Tribunal do Júri é absoluta e, portanto, este Tribunal não pode reformá-la quanto ao mérito da acusação, ou seja, se culpado ou inocente o acusado, mas tão somente anular o julgamento efetuado, para que novo seja realizado pelo próprio Tribunal do Júri.

O Tribunal do Júri é instituição constitucional regida pelo princípio da soberania dos veredictos, insculpido no art. 5º, XXXVIII, ¿c¿, da Constituição Federal. No entanto, essa soberania se torna relativa quando ocorrer uma das hipóteses previstas no art. 593 do Código de Processo Penal, caso em que o réu poderá ser submetido a novo julgamento.

Se o recurso fundamentar-se na hipótese do art. 593, III, ¿d¿, do CPP, qual seja, decisão contrária às provas produzidas nos autos, essa contrariedade deve ser latente, ou seja, diante do princípio da soberania dos veredictos, para a cassação da decisão do Conselho de Sentença, não deve haver suporte probatório para ambas as teses (acusação e defesa), e sim ausência total de provas que sustentem a tese adotada.

Nesse sentido, colaciono julgado do STJ:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA VERSÃO. INSUFICIÊNCIA. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A submissão dos acusados a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, diante de uma primeira decisão alegadamente contrária à prova dos autos de modo manifesto, embora não ofenda a soberania dos vereditos, não se contenta com uma simples valoração subjetiva de elementos de fato que façam prevalecer uma versão sobre a outra, exigindo que não haja nenhum elemento probatório mínimo no mesmo sentido da decisão que se pretende anular.
2. Agravo regimental não provido. (AgInt no AREsp 413681 / RJ; Ministro RIBEIRO DANTAS; T5; DJe 19/03/2021)

Este relator, por sua vez, também já se manifestou sobre o tema, vejamos:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. É cediço que a decisão prolatada pelo Conselho de Sentença é soberana, prevalecendo sempre que haja algum substrato probatório que a dê suporte, sendo certo que a decisão contrária à prova dos autos é aquela totalmente divorciada do caderno processual, soando absurda, abusiva e sem qualquer amparo, o que não se constata no caso em tela. 2. A decisão do Júri Popular foi condizente com a realidade posta, não sendo possível anular a decisão sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, somente porque não acolheu a tese defensiva. 3. Havendo duas versões a respeito dos fatos, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, que, no caso ora em análise, decidiu pela condenação dos réus. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2020.01882228-35, 214.185, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-09, Publicado em 2020-09-09)

Analisando atentamente os autos, tenho que a alegação de que a condenação fora baseada unicamente no fato de o réu se encontrar foragido não prospera, de vez que há provas robustas da autoria delitiva imputada ao recorrente, senão vejamos.

A testemunha ocular
Vanessa Rocha Conceição,
quando ouvida em juízo (vídeo fl. 76), informou que presenciou o crime, descrevendo que estava na esquina da rua de sua casa conversando com a amiga Eliane, quando a vítima se aproximou delas e continuaram conversado, momento em que surgiu o réu
Edinaldo, vulgo ¿Rocha¿
e outro elemento em uma motocicleta, sendo que o carona (¿Rocha¿) saltou da motocicleta, sacou uma arma e efetuou disparos na cabeça da vítima (Lucas), que estava bem ao lado da declarante e caiu no chão.

Disse, também, que o réu ainda se aproximou da vítima e efetuou mais disparos contra esta já no chão, num total de seis (06), destacando que quem estava pilotando a motocicleta era ¿Porote¿, não sabendo informar o motivo da execução.

Disse, ainda, que o réu
Edinaldo
ainda atirou em direção a declarante, mas não a atingiu.

Por fim, disse que não tinha nenhuma dúvida de que o réu Edinaldo ¿Rocha¿ foi o autor dos disparos que ceifou a vida da vítima.

Nos mesmos moldes, foram as declarações prestadas pelo pai da vítima, sr.
Enoque Nunes Ferreira
, que em juízo (vídeo fl 76), informou que não presenciou os fatos e que seria pai da vítima. Disse, que estava na igreja quando o crime ocorreu, sendo que as pessoas que viram o crime, citando a sua sobrinha Vanessa, como uma das testemunhas que presenciaram o crime e apontaram o réu como autor do delito, tendo o fato ocorrido em frente à residência da vítima.

Enfatizou, que segundo informações, o acusado ¿Rocha¿ estava em uma moto, junto com o elemento de apelido ¿Porote¿, momento que ¿Rocha¿, que estava na garupa, saltou da motocicleta armado e foi logo efetuando disparos contra a vítima, sem lhe dar oportunidade de defesa.

Por derradeiro, disse ainda, que após o ocorrido, o acusado ligou para um sobrinho do depoente e ameaçou de morte a mulher dele.

O apelante
Edinaldo Gomes Carvalho
(mídia fl. 76), por sua vez, em nada contribuiu para desconstituir o fato acervo probatório, limitando-se apenas a negar os fatos.

Como se vê, a condenação fora baseada em um arcabouço probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão dos jurados, de vez que a materialidade e a autoria delitivas restaram bem delineadas nos autos, não havendo qualquer ligação entre a condenação pelo Júri Popular e o fato de o réu se encontrar foragido.

Por outro lado, e como enfatizou o
dominus litis
(fl. 293), não consta na Ata de Sessão do Plenário (fls. 260-262), qualquer arguição de nulidade em relação a conduta da acusação, tampouco consta nas fundamentações da sentença de pronúncia, qualquer menção de que o réu estivesse foragido para condenação do réu, devendo, portanto, a sentença ser mantida.

Portanto, consoante essas asserções, não é possível anular a decisão do Júri Popular, sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, pois,
in casu
, a versão acatada pelos jurados não se mostra inverossímil ou destoante das provas colhidas.

Assim sendo, submeter o recorrente a novo julgamento, sob o fundamento de que a decisão do Tribunal do Júri resta nula, já que manifestamente contrária às provas dos autos, implicaria em inaceitável afronta ao princípio constitucional da soberania de seus veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, letra c, da Constituição Federal), não havendo, portanto, que se falar em julgamento contrário às evidencias dos autos, restando inviável acolher o recurso defensivo para anular julgamento que se mostra irretocável e cuja decisão baseou-se em caderno processual regularmente formado.

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, para que a sentença seja mantida inabalada, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 22 de junho de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator